Tribunal: TJBA
Processo: 0117419-24.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117419-24.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Sindicato dos Trab Em Postos de Serv de Combust e Dev de Petr Est da Bahia

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: MARTA BEATRIZ DA CONCEICAO FIALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
ADALBERTO DE SOUZA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
NEGÓCIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS PREVISTO NO ART. 178, § 9º, V, B, DO CC/1916. LEGISLADOR QUE PREVIU PRAZO ESPECÍFICO PARA A HIPÓTESE TRATADA NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 177, QUE É RESIDUAL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM 1992 E AÇÃO AJUIZADA EM 2003. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que nos autos Ação Ordinária n.º 0117419-24.2003.8.05.0001, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2 - Pretende o apelante a declaração de nulidade da cadeia sucessória e reconhecimento da existência de condomínio entre os três novos sindicatos na condição de proprietários dos imóveis descritos na exordial. Alega que
“o Sr. ARMANDO FIALHO, quando na condição de dirigente sindical do antigo SIMDEPE, teria utilizado de artifício ardilosos para desviar o patrimônio do ente sindical em prol de si e de sua família, haja vista a ocorrência de alienação de imóvel para a Sra. Maria Alice Andrade Mello em 1992, sendo certo que meros dois meses depois teria ocorrido a transferência do bem para MARTA BEATRIZ FIALHO, filha do requerido”.

3 - Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

4 - Ressalta-se que a escritura em discussão foi lavrada sob a égide do antigo Código Civil de 1916, razão pela qual aplica-se o seu artigo 179, §9º, inciso V, que fixava o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para anulação de negócio jurídico.

5 - Na hipótese vertente, constata-se que a contagem do prazo prescricional de 04 (quatro) anos se iniciou em 1992, ocasião em que foram averbadas as escrituras em discussão, consoante se verifica da leitura da matrícula acostada aos autos (ID 14648792). Ocorre que somente em 2003 o apelante ingressou com a presente Ação Ordinária, transcorridos mais de 10 (dez) anos desde o início do referido prazo prescricional. Nestas condições, agiu com acerto a eminente Magistrada de Primeiro Grau ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

6 - Sobre a matéria, colacionam-se precedentes dos Tribunais Pátrios.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0117419-24.2003.8.05.0001, da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DA BAHIA, apelados MARTA BEATRIZ CONCEIÇÃO FIALHO, ARMANDO DOS SANTOS FILHO, SIMDEPE – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DA BAHIA e MARIA ALICE ANDRADE DE MELLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.